Tribunal: TJDFT
Processo: 0755166-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. COMENTÁRIOS A RESPEITO DE PESSOA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. SENADORA DA REPÚBLICA. BLOGUEIRO. PONDERAÇÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

3. A controvérsia em questão consiste na análise da responsabilidade civil do réu pelas palavras proferidas em textos veiculados na internet a respeito da autora.

4. A princípio, sabe-se que a Constituição da República estabelece o primado da livre manifestação do pensamento (art. 5.o, IV), reforçado no art. 220, § 1.o quando disciplina a plena liberdade de informação jornalística. No entanto, a Lei Maior também assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes (art. 5.o, X). Conforme o princípio da harmonização, os direitos à liberdade de expressão (art. 5o, IV, CF) e tutela da honra, vida privada e imagem das pessoas (art. 5o, X, CF) coexistem em nosso sistema constitucional e devem, na medida do possível, conviver de maneira harmônica neste sistema. Eventualmente, entretanto, em caso de choque entre estes direitos em um caso concreto, cabe ao Poder Judiciário, desde que provocado, eleger qual deles, conforme as circunstâncias do caso em análise, prevalecerá em detrimento do outro.

5. Cabe destacar, no entanto, que, tratando-se de pessoas públicas, sobretudo aquelas que ocupam cargos públicos eletivos, é natural que ocorra, em maior escala, críticas e comentários a respeito da atuação pública. Portanto, para os ocupantes de cargos públicos, há uma natural e consequente exposição da imagem o que enseja uma posição de evidência na sociedade e os expõe a maiores críticas. Assim, é certo que nem todos os comentários acerca da atuação pública e política de ocupantes de cargos públicos configuram danos morais passíveis de indenização.

6. No caso em exame, em 7 de novembro de 2020, um tweet do recorrido afirmou que: “Após mostrar que é uma menina marota, ter um assessor fantasma que faz arte para uma ministra, chefiar a quadrilha do fundão do PSL, @SorayaThronicke eu te batizo como: Peppa do MS, Peppa Thronicke. ASCOM OE”. As “acusações” supracitadas sequer são fruto de investigação criminal ou administrativa. Ademais, o tweet foi compartilhado por 943 usuários, além de ter recebido 5,7 mil curtidas, o que demonstra repercussão perante a sociedade, maculando a imagem da autora. Verifica-se que o recorrido imputou à recorrente o cometimento de fatos definidos como crime, ao acusá-la de empregar em seus quadros um “assessor fantasma” (peculato), bem assim, de chefiar a “quadrilha do fundão do PSL” (associação criminosa), em alusão ao chamado “Laranjal” do PSL.

7. Logo, em que pese o teor político e ideológico inerente ao debate público, é possível concluir que, no caso em análise, o requerido atribuiu fatos não comprovados à requerente que têm o condão de configurar danos à sua imagem e à sua honra, caracterizando, assim, danos morais e sendo, portanto, passíveis de indenização.

8. Desse modo, a liberdade de manifestação e de expressão é constitucionalmente assegurada a todos, desde que não atinja os atributos da personalidade alheia injustamente. Nesse sentido, comentários em redes sociais que extrapolam o senso democrático devem ser indenizados. Precedente deste TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão no 1071017, DJE: 07/02/2018. Neste sentido, também, a jurisprudência da turma.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar suficiente para reparar a ofensa, consoante o prudente arbítrio do magistrado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando, sobretudo, o momento do ocorrido, qual seja: época de eleições e por se tratar de comentários com caráter político à pessoa pública, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serve tanto para indenizar quanto para atender ao caráter pedagógico.

10. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para: a) condenar o requerido a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPNC a partir da publicação do acórdão e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação; e, b) condenar o recorrido em obrigação de fazer consistente em excluir as seguintes postagens do twitter: Data 06/11/2020: “A senadora @SorayaThronicke traiu o presidente e deve implodir antes da próxima meia noite. Seu artefinalista que faz bicos ministeriais foi pivô na queda abrupta de credibilidade da senadora. Tumbalacatumbatumbará. ASCOM OE”; e, Data: 07/11/2020 - “Após mostrar que é uma menina marota, ter um assessor fantasma que faz arte para uma ministra, chefiar a quadrilha do fundão do PSL, @SorayaThronicke eu te batizo como: Peppa do MS, Peppa Thronicke. ASCOM OE”, no prazo de dez dias corridos a contar da intimação para cumprimento do acórdão, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de alçada dos juizados especiais cíveis. Julgo improcedente o pedido de imposição de obrigação de não fazer consistente em não mencionar o nome da recorrente em novas publicações, uma vez que tal ato poderá ser objeto de nova ação caso ocorra, devendo-se analisar o caso em concreto.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.